Tribunal: TJES
Processo: 0009851-51.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009851-51.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009851-51.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE ARAÚJO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
RECURSO
IM
P
ROV
IDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009851-51.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE ARAÚJO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE ARAÚJO SANTOS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 7733364, pp. 101/110, fls. 68/72-v), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 8577349), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões (ID 8577351), o representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 9280275), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
“no dia 17 de novembro de 2022, por volta das 08h50min, na rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Limoeiro, município da Serra/ES, o ora denunciado ALEXANDRE ARAUJO SANTOS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 39 (trinta e nove) buchas de "maconha", todas destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.
(...)

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares,

durante patrulhamento tático realizado na rua Rio de Janeiro, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da guarnição, tentou dispensar o material que estava em seu bolso, sendo o mesmo abordado pelos policiais logo em seguida, oportunidade na qual foi identificado como o ora denunciado ALEXANDRE.

Submetido a revista pessoal, foram encontradas na posse do denunciado 05 (cinco) buchas de substância similar a "maconha", além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie. Adernais, ao lado de ALEXANDRE foi encontrada a sacola que o mesmo acabara de dispensar, e dentro dela os PMs encontraram 34 (trinta e quatro) buchas da mesma substância encontrada anteriormente
(...)
”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria, aduzindo que o depoimento dos policiais está repleto de contradições, devendo-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar André Luiz Silva de Araújo relatou:

“
(...
) que ao virar a esquina o réu viu a viatura e jogou uma sacola e ele foi abordado e no bolso dele tinha uma quantidade de maconha e na sacola tinha mais droga e dinheiro; (...) que o réu estava de um lado da rua e conversava com pessoas de outro lado da rua e ele estava de bicicleta e jogou a sacola quando viu a viatura; que as outras pessoas pareciam de funcionários de uma mecanica de lanternagem e o réu estava do outro lado da rua sozinho na bicicleta; (...) que viu o momento em que ele jogou a sacola e caiu perto do muro e de umas plantas e deu para ver ele jogando; que perguntou o que ele fazia li e o réu falou que estava passeando e viram o conteúdo na sacola e era droga e no bolso dele tinha maconha e questionado ele falou que estava no movimento e na "pista" no dia, mesmo sendo informado que ele não precisava falar”
(trechos retirados da sentença)
.

Paralelamente, o Policial Militar José Carlos de Assis Costa, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa),
narrou
:

“
(...
) que
estavam patrulhando no paredão, que é de intenso tráfico e se deparou com o réu em atitude que considerou suspeito, pois ao se aproximar dele ele ficou em situação diferente e resolveram abordá-lo e encontraram uma quantidade de entorpecente com ele; que o local que ele estava, eles estava sozinho, mas tinha pessoas na rua, próximo a ele; que parece que tinha uma bicicleta próximo a ele;
(...) que salvo engano, foi o Araujo que encontrou a droga e tinha uma quantia em dinheiro e próximo a ele também -tinha uma quantidade de entorpecente e estava junto numa mochilinha”
(trechos retirados da sentença).

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares. Em leitura aos depoimentos, ambos os militares apresentaram declarações coesas e complementares, sendo possível de se extrair a narrativa de que o apelante estava do outro lado da rua de uma oficina mecânica, de bicicleta e, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

Ademais, de acordo com as declarações dos policiais, quando a droga foi encontrada, o apelante se alterou, sendo necessário utilizar o uso progressivo da força para imobilização.

Deste modo, ao contrário do afirmado pela defesa, não vislumbro motivos para descredibilizar os depoimentos.

Em sentido contrário, em juízo, o apelante nega a prática do crime, dizendo que estava andando de bicicleta, quando o veículo apresentou um problema no freio, motivo pelo qual parou na oficina mecânica para consertar. Deste modo, alega que não eram seus os entorpecentes encontrados próximos do local aonde estava.

Todavia, as provas colacionadas para o bojo dos autos apontam a autoria do tráfico de drogas ao recorrente. Ressalte-se que o apelante encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, portava 05 (cinco) buchas de maconha e mais R$ 90,00 (noventa reais), foi encontrada uma sacola contendo 34 (trinta e quatro) buchas de maconha próxima ao recorrente. Por fim, cabe salientar o depoimento do Policial Militar André Luiz Silva de Araújo, que declarou ter visualizado o apelante dispensando a sacola.

Tais elementos em conjunto evidenciam que o recorrente realizava o tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos, entendo que resta comprovado que o apelante estava realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)